Tribunal: TJDFT
Processo: 0745049-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PASUS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PARCELA PREVISTA NA LEI No 6.133/2018. VALOR DEVIDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 – PROPORCIONAL AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 4o da Lei no 6.133/2018 previu a majoração do valor da parcela pecuniária instituída pela Lei no 2.770/2001, especificando o seu novo valor para R$ 1.898,36. Além disso, aquela lei entrou em vigor na data de sua publicação, 09/04/2018.
2. A pretensão inicial, reconhecida na sentença proferida, era sobre a cobrança da diferença devida, referente aos meses de abril, maio e julho de 2018, eis que o Ente Distrital somente implementou o novo valor da parcela em julho daquele ano. No entanto, como assumido pela sentença recorrida, é necessário o decote do valor referente ao mês de abril, a ser calculado de maneira proporcional, a partir do dia da sua publicação, data do início da vigência da referida lei, conforme o seu art. 7o (“Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação”).
3. Restaram incontroversos os fatos e cálculos constantes dos autos. A mera alegação genérica de sua impropriedade não invalida os valores obtidos na memória de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, ID 12801327 e sua justificativa, ID 12801328.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor recursal controvertido. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.